Tribunal: TJDFT
Processo: 0723331-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. SISTEMA ELETRÔNICO DE CUSTAS. DESERÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção.
2. Recorrente alega que o preparo foi recolhido antes da ciência da decisão que determinou o recolhimento em dobro.
3. Sustenta que o sistema eletrônico adotado pelo TJDFT impossibilita o recolhimento do preparo no ato da interposição.
4. Requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento diante da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição e da alegada limitação técnica do sistema eletrônico de custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 1.007 do CPC exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.
7. O recurso foi interposto em 11/06/2025, mas o preparo foi recolhido apenas em 13/06/2025, fora do momento exigido pela norma processual.
8. A alegação de limitação técnica do sistema PagCustas não justifica o recolhimento tardio, pois o sistema permite o pagamento imediatamente após a distribuição.
9. A decisão agravada oportunizou o recolhimento em dobro, conforme previsto no §4o do art. 1.007 do CPC, mas a recorrente não atendeu à determinação.
10. A jurisprudência da Corte confirma que o pagamento posterior ao ato de interposição não supre a exigência legal.
11. A ausência de regulamentação específica sobre o novo sistema não afasta a aplicação da norma processual vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso acarreta a deserção, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal.
2. A etapa de distribuição prévia ao recolhimento de custas não impossibilita a observância à exigência legal de recolhimento no dia da interposição.